Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-28.2009.8.11.0007
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004026-28.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J J DE OLIVEIRA COMERCIAL - CNPJ: 73.821.522/0001-28 (APELADO), JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 488.268.479-91 (APELADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 488.268.479-91 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO, JUGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE ADVERSA..

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA - INTRODUZIDO PELA LEI N.o 7.098/98 - LEGALIDADE -TEMA 830 DO STF - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO.

1. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa (Tema 830 do STF)

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 30, III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime.

3. O ICMS Regime de Estimativa (art. 30, III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998) não se confunde com ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte.

4. Recurso do Estado provido. Prejudicado o Apelo do Executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

e por
José Joaquim de Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Alta Floresta nos autos da Execução Fiscal n.o 0004026-28.2009.8.11.0007, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada e extinto o Executivo Fiscal, com resolução do mérito (id. 134554273).

Nas razões do seu recurso (id. 134554288), o Apelante
Estado de Mato Grosso
sustenta que:

- os créditos em execução e que constam da CDA que instrui o feito não versam sobre o ICMS estimativa simplificado ou por operação, reputados ilegais pelo TJMT, mas tão somente sobre o regime estimativa, modalidade de apuração do imposto cuja legalidade seria referendada por julgados desta Corte;

- os créditos tributários executados por meio da CDA dizem respeito a fatos geradores ocorridos no ano de 2003 e, por isso, não decorrem do regime de estimativa simplificada ou por operação, que tem fundamento no inciso V do art. 30 da Lei n.o 7.098/98, acrescentado posteriormente pela Lei Estadual n.o 9.226/2009;

- é legal o Regime de apuração do ICMS por estimativa.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a legalidade do crédito espelhado na CDA que instrui a Execução e determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Por sua vez,
José Joaquim de Oliveira
(id. 134554292), argumenta que, para a fixação dos honorários de sucumbência, a sentença não respeitou a regra disposta no §3o, I do art. 85 do CPC e que, para tanto, o magistrado está compelido a seguir os ditames do §3o do art. 85 do referido estatuto processual civil.

Requer, portanto, o provimento do recurso para a majoração dos honorários de sucumbência.

O Apelante
José Joaquim de Oliveira
juntou petição no id. 134554294 com cópias de processo semelhante, alegando que no caso retratado nos documentos, a PGE/MT teria manifestado desinteresse na ação, concordando com a ilegalidade da apuração do ICMS por estimativa.

Ambos os recursos são tempestivos, conforme se extrai das intimações contidas na aba “Expedientes” do PJe de 1o Grau.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
no id. 134554298, defendendo a manutenção da sentença apelada no que diz respeito aos honorários sucumbenciais fixados, enquanto os Apelados,
J. J. de Oliveira Comercial e José Joaquim de Oliveira,
assim indicados na petição do recurso, não apresentaram contrarrazões ao Apelo do Estado de Mato Grosso.

O Estado é isento de custas de preparo, enquanto o outro Apelante postula pela concessão da justiça gratuita.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que entendeu desnecessária a intervenção ministerial na lide (id. 139581692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, mister se faz consignar que o momento permite a análise e deferimento do pedido de
justiça gratuita
formulado por
José Joaquim de Oliveira
em relação às custas de preparo recursal, eis que os documentos juntados nos ids. 134554254, 134554263, 134554265, 134554268 demonstram a sua hipossuficiência.

Ao que consta dos autos, o
Estado de Mato Grosso

ajuizou a
Execução Fiscal
n.o 0004026-28.2009.8.11.0046 em desfavor de
José Joaquim de Oliveira
e

J. J. de Oliveira Comercial
,

visando o adimplemento do crédito descrito na CDA n.o 20091948, cuja nulidade foi declarada pelo juízo
a quo
, que concluiu pela ilegalidade do Regime Estimativa de apuração do ICMS e julgou extinta a Execução Fiscal, o que deu ensejo à interposição do presente recurso por parte do
Estado de Mato Grosso
.

Segundo
Estado de Mato Grosso
, o ICMS cobrado por meio da CDA que instrui o Executivo Fiscal não teria sido apurado pelo regime estimativa simplificado ou por operação, mas somente pelo regime estimativa, pois
diz respeito a fatos geradores ocorridos no ano de 2003 e, por essa razão, tem fundamento no inciso III do art. Art. 30, da Lei n.o 7.098/98, ao contrário do regime estimativa simplificada ou por operação, que tem fundamento no inciso V do art. 30 da Lei n.o 7.098/98, acrescentado
posteriormente
pela Lei Estadual n.o 9.226/2009
.

Uma análise da CDA demonstra que
o Apelante tem razão quanto ao regime de apuração do ICMS a que se refere a Certidão
, conforme destaque a seguir:

Como é possível observar, ressai do documento a indicação de que se trata de falta de recolhimento do ICMS lançado por “estimativa”, não havendo qualquer menção sobre o lançado por “estimativa simplificada”.

Outro fato que pode ser notado no documento é que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 17/12/2007, antes, portanto, do advento do Decreto n.o 392/2011, que introduziu o regime de apuração do ICMS estimativa simplificada no RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.o 1.944/89, bem como da
Lei Estadual n.o 9.226/2009
, que alterou o inciso
V ao art. 30, da Lei n.o 7.098/98,
verbis
:

“Art. 17 Fica alterado o inciso V do caput do Art.30, para conferir-lhe a redação que segue:

"Art. 30 (...)

(...)

V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária.
(http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/2B3D992BFD29D005842576580041A56D)

Antes de se prosseguir, cabe ressaltar que a CDA goza da presunção relativa de legitimidade e veracidade. Desse modo, à falta de prova em contrário nos autos, prevalece o conteúdo da certidão.

Diante dos fatos acima apontados, resta concluir que a sentença apelada parte de premissa equivocada para anular o crédito tributário da CDA, tratando de legislação posterior ao fato gerador do imposto.

Logo, tenho que razão assiste ao
Estado de Mato Grosso
ao apelar pela reforma da sentença, pois, à época dos fatos, a legislação estadual previa o ICMS estimativa no art. 30, III, da Lei n.o 7.098/98, estando, assim, em conformidade com a jurisprudência do STF que, ao editar o seu
Tema 830
em sede de Repercussão Geral, firmou a tese de que somente Lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, o que confirma que inexiste ilegalidade na exação fiscal levada a efeito pelo Apelante Estado de Mato Grosso.

Portanto,
não há que se falar em nulidade da CDA
, por estampar a cobrança de crédito tributário decorrente do regime de apuração estimativa, previsto na Lei n.o 7.098/98.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - INTRODUZIDO POR LEI N. 7.098/98 – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF
.”

(N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, com o reconhecimento de que o crédito estampado na CDA não se originou do ICMS estimativa simplificada, é o caso de reforma da sentença apelada para que seja rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
José Joaquim de Oliveira
.

Diante dessa conclusão, fica prejudicada a análise do Recurso de Apelação
interposto por
José Joaquim de Oliveira,
que versa, justamente, sobre os honorários fixados na sentença reformada.

Com a reforma da sentença e a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, haverá a necessária
inversão dos honorários sucumbenciais ali fixados, motivo pelo qual o seu Apelo perdeu o objeto.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença proferida pelo juízo
ad quem
,
julgando improcedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do Executivo Fiscal e, via de consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Apelação interposto por
José Joaquim de Oliveira.

Ante o provimento do Apelo do Estado de Mato Grosso, inverto a fixação dos honorários de sucumbência em favor deste Apelante. No entanto, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor do Apelado José Joaquim de Oliveira, fica sob condição suspensiva a obrigação relacionada aos honorários, nos termos do §3o do art. 98 do CPC, que poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023